Tribunal: TJBA
Processo: 8011995-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011995-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
MEIRE ANGELA DOS SANTOS PINTO DE BARROS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NATUREZA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DEMÊNCIA/ALZHEIMER (CID 10 F 02, CID 10 G30). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. ABUSIVIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE CUSTEIO. LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO PREVALECE SOBRE PARECER GERAL DO NATJUS. DISTINÇÃO COM PRECEDENTE DO STJ (RESP 2.071.955). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou, na qualidade de gestor do PLANSERV, a custear integralmente o tratamento de saúde de beneficiária portadora de Demência/Alzheimer. O pedido principal consiste no fornecimento de diversos medicamentos e terapias, notadamente o
Canabidiol
, prescrito como essencial pelo médico assistente. A decisão de primeiro grau julgou o pedido procedente, fundamentando-se no dever de proteção à saúde e na abusividade da recusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recusa do PLANSERV em fornecer tratamento à base de
Canabidiol
, sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar, importado e não nacionalizado, é lícita frente ao dever constitucional de proteção ao direito à vida e à saúde da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o PLANSERV, por sua natureza de
autogestão
, não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), sua atuação é vinculada aos princípios constitucionais. A recusa de cobertura de medicamento essencial para o tratamento de enfermidade prevista no plano representa conduta abusiva que anula a própria finalidade do contrato de assistência, violando o direito fundamental à
saúde
e à
vida
(arts. 5º e 196, CF).

O laudo médico circunstanciado, que atesta a imprescindibilidade da terapia com
Canabidiol
e a ineficácia dos tratamentos convencionais, deve prevalecer sobre o parecer do NATJUS, que possui caráter opinativo e geral. A decisão do profissional que acompanha diretamente a paciente é soberana para a definição do tratamento mais adequado.

Aplica-se a técnica da
distinção
(
distinguishing
) em relação ao precedente do STJ (REsp 2.071.955), pois aquele julgamento versou sobre plano de saúde privado regido pela Lei nº 9.656/98 e pelo rol da ANS. O caso em tela envolve plano gerido pelo Poder Público, cujo dever de garantir a saúde emana diretamente da Constituição, configurando a recusa um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Teses de julgamento:
"1. Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, nos termos da Súmula 608/STJ, as cláusulas de seus regulamentos devem ser interpretadas em conformidade com os direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos na Constituição Federal." "2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de Canabidiol, ainda que de uso domiciliar, quando comprovada por laudo médico circunstanciado a sua imprescindibilidade como única terapia eficaz para o tratamento de doença coberta pelo plano." "3. O laudo do médico assistente, que conhece as especificidades do quadro clínico do paciente, prevalece sobre o parecer de natureza geral e opinativa emitido pelo NATJUS."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º, caput, e 196; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-BA - Apelação: 80152924020228050150; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80164165220248050000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011995-21.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, MARIA DAS GRACAS FERREIRA ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)